Tribunal: TJSP
Processo: 1009187-94.2022.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. RECONVENÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. I. Caso em Exame: Ação de obrigação de fazer com pedido liminar cumulada com indenização por danos morais. Josimaikon Ferreira da Silva busca compelir Geane Silva da Paixão a transferir financiamento de imóvel e indenizá-lo por danos morais em razão da negativação de seu nome. A ré Geane,

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. RECONVENÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. I. Caso em Exame: Ação de obrigação de fazer com pedido liminar cumulada com indenização por danos morais. Josimaikon Ferreira da Silva busca compelir Geane Silva da Paixão a transferir financiamento de imóvel e indenizá-lo por danos morais em razão da negativação de seu nome. A ré Geane, em reconvenção, busca reaver valores pagos indevidamente. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em (i) se Geane deve ser compelida a transferir o financiamento do imóvel para seu nome, (ii) se Josimaikon tem direito à indenização por danos morais devido à negativação de seu nome, (iii) se a ação deve ser julgada totalmente improcedente e (iv) se deve haver compensação de valores entre as partes. III. Razões de Decidir: Não houve cerceamento de defesa, porque os elementos de convicção foram suficiente e devidamente fundamentados pelo Juízo a quo e a oitiva de testemunhas para comprovação de pagamento mostrou-se juridicamente inadequada, nos termos do artigo 320 do CC. A ré Geane não pode ser compelida a transferir para si o financiamento do imóvel assumido pelo autor, porque o banco financiador sequer teve ciência do negócio levado a efeito entre as partes. Dano moral. Ocorrência. Requerida que tinha a obrigação contratual de realizar o pagamento das parcelas do financiamento em dia. Cláusula que expressamente previu a possibilidade de atraso por no máximo 02 meses, cabendo à requerida realizar a exclusão de eventual apontamento no prazo de 30 dias. Ré que, contudo, permaneceu inerte por diversos meses. Autor que teve títulos levados à protesto indevidamente, em virtude da atitude desidiosa da requerida. Dano moral in re ipsa. Precedente do c. STJ. Quantum indenizatório. R$ 5.000,00. Montante que se coaduna com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Valor suficiente para cumprir as funções punitiva, pedagógica e compensatória. Precedentes desta Câmara. Sentença reformada em parte. Alteração da sucumbência. Recurso do autor provido em parte e desprovido o recurso da ré.